Tribunal: TJMT
Processo: 1000758-16.2018.8.11.0012
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVAÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA. PERMANÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO E DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. DEMORA INJUSTIFICADA. NÃO OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 548 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra julgamento de improcedência em primeiro grau fundado na legitimidade do débito sub judice (R$ 122,51) que originou a inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito por débito inadimplido.
2. Propósito recursal é a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito, bem como condenação da recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
4. Embora a sentença fundamente pela legitimidade do débito, a discussão dos autos se refere a manutenção indevida da inscrição do nome da recorrente no cadastro de inadimplentes por débito pago.
5. Negativação que foi realizada na data de 15.02.2016, em decorrência de débito vencido em 30.12.2015 referente ao contrato n° 003020039142367B. O pagamento integral do débito foi realizado em 05.05.2018, situação que ao comunicar a recorrida esta se comprometeu a realizar a exclusão da inscrição no prazo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu.
6. Houve necessidade de deferimento de tutela antecipada na data de 07.11.2018, determinando a retirada dos dados da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito, isto é, a parte autora permaneceu com nome inserido no rol de inadimplentes por 06 (seis) meses após a quitação da dívida.
7. A jurisprudência é firme no sentido de que a manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar inexigível o débito discutido nos autos no valor de R$ 122,51 (cento e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos), bem como condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ADRIANO DUTRA LUCIANO - CPF: 046.242.811-79 (RECORRENTE), JESSE CANDINI - CPF: 591.857.401-87 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020